Tribunal: STF
Processo: ARE 1590685
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Revisão criminal. Extração ilegal de recursos minerais (Art. 2º da Lei nº 8.176/91 e Art. 55 da Lei nº 9.605/98). Condenação baseada em robusto acervo probatório. Autoria, materialidade e dolo comprovados. Alegada retroatividade benéfica de ato administrativo do DNPM. Inaplicabilidade. Independência das instâncias penal, cível e administrativa. Revaloração jurídica que encontra óbice na súmula 279/STF. Ausência de argumentos aptos a infirmar a decisão monocrática. Agravo interno não provido.

    1. A revisão das premissas fáticas que conduziram à condenação nas instâncias ordinárias — as quais atestaram que o réu tinha plena ciência da extração mineral em área não autorizada — demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula 279/STF.

    2. O princípio da independência das instâncias consagra que a manifestação técnica ou a absolvição em sede administrativa (no caso, retificação de poligonal pelo DNPM) não vincula obrigatoriamente a esfera penal, salvo em hipóteses de inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não se verifica nos autos.

    3. O artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, que prevê a retroatividade da lei penal mais benéfica, não alcança atos administrativos de retificação que não alteram a natureza típica da conduta praticada ao tempo dos fatos.

    4. Agravo interno conhecido e não provido.